Tribunal: TJMT
Processo: 0006188-58.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006188-58.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HELEN CRISTINA MOREIRA DE CASTRO - CPF: 068.349.591-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006188-58.2016.8.11.0004

APELANTE: HELEN CRISTINA MOREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – MATERIALIDADE COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAREM A AUTORIA DO DELITO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, ALIADO AO DEPOIMENTO FIRME E COESO DA AGENTE PENITENCIÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ALTERAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” NO CÁLCULO DA REPRIMENDA, ANTE A EXISTÊNCIA CONCOMITANTE DE UMA CAUSA DE AUMENTO E UMA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – OPERAÇÃO ARITMÉTICA QUE BENEFICIA A RÉ – READEQUAÇÃO DA PENA.

O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como maconha.

A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico da agente penitenciária que efetuou a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à confissão extrajudicial da ré.

Diante da incidência concomitante de causas de aumento e de diminuição da pena, o cálculo deve obedecer o sistema em “cascata”, que leva em conta sempre a última pena encontrada, aplicando-se, via de regra, primeiro a majorante e, sucessivamente, a minorante, a fim de evitar prejuízos ao réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006188-58.2016.8.11.0004

APELANTE: HELEN CRISTINA MOREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Helen Cristina Moreira de Castro,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças,
que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (qautro) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula a apelante sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que a materialidade delitiva não
“foi comprovada, ante a ausência de laudo definitivo da droga apreendida”
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020